Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600582-18.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
09/05/2022
Número: 0600582-18.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/01/2022
Processo referência: 0600582-18.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600582-
18.2020.6.16.0188 que indeferiu o requerimento de parcelamento de débito relativo a recursos de
origem não identificada formulado pela candidata Rosieli de Lima Antunes (Prestação de contas
julgadas desaprovadas, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Rosieli de Lima Antunes candidato a Vereador pelo 19 -
PODEMOS - PODE, haja vista a existência de falhas que comprometem sua transparência e
regularidade. Determinou, ainda, que os recursos caracterizados de origem não identificada, no
valor de quatrocentos e vinte e dois reais (R$ 422,00 - ID 89581761), sejam imediatamente
transferidos ao Tesouro Nacional, conforme art. 32, § 6º da RTSE n. 23.607, sob pena de inscrição
em dívida ativa e impossibilidade de obter certidão de quitação eleitoral até que haja o efetivo
pagamento; Prestação de Contas Eleitorais de campanha de Rosieli de Lima Antunes candidata à
Vereadora pelo partido Podemos - PODE, em Pinhais/PR, julgadas desaprovadas tendo em vista
que não foram juntados aos autos os extratos da conta bancária destinada à movimentação de
Outros Recursos, em sua forma definitiva, abrangendo todo o período da campanha eleitoral (art.
53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019) e, também, foram detectados, partir do
cruzamento de dados com a Secretaria da Fazenda do Estado, gastos de natureza eleitoral não
informados a esta Justiça Especializada, o que vai de encontro com a contabilidade apresentada,
segundo a qual não teria havido nenhum tipo de arrecadação ou dispêndio de recursos financeiros
no curso da campanha. Conforme a legislação eleitoral, a emissão de nota fiscal para o CNPJ da
campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao documento e assim não se
desincumbiu do ônus de comprovar a origem dos valores utilizados para fazer frente aos gastos
omitidos, enquadrados como recursos de origem não identificada (art. 21, §3º c/c art. 32, §1º, VI, da
Resolução TSE n. 23.607) e, portanto, recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §6º).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSIELI DE LIMA ANTUNES VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
ROSIELI DE LIMA ANTUNES (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
411
07/05/2022 10:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.674

RECURSO ELEITORAL 0600582-18.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSIELI DE LIMA ANTUNES VEREADOR
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRENTE: ROSIELI DE LIMA ANTUNES
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T A .
N A T U R E Z A
J U R I S D I C I O N A L . P E D I D O D E
R E C O N S I D E R A Ç Ã O .
I N A D M I S S I B I L I D A D E .
I N T E M P E S T I V I D A D E . R E C U R S O
MANEJADO APÓS O INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO
DO PRAZO RECURSAL.

1. Após a adoção da natureza jurisdicional
para as prestações de contas, não é cabível
o pedido autônomo de reconsideração,
instituto próprio da seara administrativa,
motivo pelo qual é intempestivo o recurso
interposto fora do prazo, ainda que antes
dele tenha sido formulado pedido de
reconsideração, já que este não tem o
condão de suspender ou interromper o
curso do prazo. Precedentes.

2. Recurso Eleitoral não conhecido.

Num. 42953411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710571224600000041926187
Número do documento: 22050710571224600000041926187

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata ROSIELI DE
LIMA ANTUNES nas eleições 2020, desaprovadas por sentença cumulada com a devolução de
R$ 422,00 ao Tesouro Nacional (id. 42831869), ao fundamento da não apresentação dos
extratos bancários de todo o período e omissão de despesas, bem como utilização de recursos
de origem não identificada.

A sentença transitou em julgado em 08/09/2021. Na sequência, a recorrente pugnou
pelo parcelamento do débito, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Ato contínuo, a interessada formulou pedido autônomo de reconsideração, o qual foi
novamente indeferido.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 42831894), aduzindo, em síntese, que a
legislação autoriza o parcelamento de quaisquer débitos para com a Fazenda Pública; que não
aufere renda; que não reúne condições financeiras de saldar o débito à vista.

Instada a manifestar-se acerca da possível intempestividade recursal, a recorrente
permaneceu inerte (id. 42927087).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42913650).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso evidentemente é intempestivo.

Por oportuno cumpre rememorar o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual
para cada tipo de decisão judicial só cabe um recurso, sendo vedada a interposição simultânea
ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra uma mesma decisão judicial.
Ademais, os recursos cabíveis na esfera eleitoral encontram-se previstos no Código Eleitoral, na
Lei das Eleições e nas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, além da aplicação supletiva do
Código de Processo Penal.

Nesse contexto, mister salientar que o pedido de reconsideração decorre de praxe
forense, não figurando no ordenamento jurídico como recurso ou meio de impugnação atípico,
razão pela qual não suspende ou interrompe qualquer prazo para apresentação de eventual
Num. 42953411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710571224600000041926187
Número do documento: 22050710571224600000041926187

irresignação, bem como não impede a preclusão.

É certo que, com a vigência da Lei nº 12.034/09, o processo de prestação de contas
passou a ostentar natureza jurisdicional e não mais administrativa, um motivo a mais pelo qual
não se admite o pedido de reconsideração, que é instituto próprio dos feitos administrativos.

Nesse sentido, colhem-se recentes precedentes deste Regional e da Corte
Superior:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Com a vigência da Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas – que apresentava
natureza administrativa – passou a ter natureza jurisdicional, razão pela qual não se admite a
utilização do pedido de reconsideração nos feitos dessa natureza.
2. A formulação de pedido de reconsideração não é admitida e, portanto, não interrompe
nem suspende a contagem do prazo recursal, de modo que a tempestividade do Recurso
deve ser aferida a partir da intimação da decisão originária.
3. Recurso não conhecido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060013088, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 11/02/2022,
não destacado no original]

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PDT. DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 4.477.445,05,
VALOR EQUIVALENTE A 14,51% DO MONTANTE RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Preliminar de cerceamento de defesa
1.1. Não é cabível, em prestação de contas, pedido de reconsideração, tampouco cabe
recurso contra decisões interlocutórias proferidas em processos desta classe. Precedentes. No
entanto, as matérias nele expostas, e reproduzidas nas razões finais, devem ser analisadas
como preliminares.
1.2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, dada a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a redação do art. 37, § 11, da Lei nº 9.096/1995 não é
aplicável nos casos em que, intimada pela Justiça Eleitoral para apresentar documentos, a
agremiação deixa de fazê–lo no momento oportuno, como se afigura na espécie, operando–se,
portanto a preclusão.
1.3. Conforme disposto no art. 40, parágrafo único, da Res.–TSE nº 23.604/2019, é vedada a
juntada de documentos nas razões finais e, além disso, segundo afirma a própria agremiação,
foram juntados os mesmos documentos e esclarecimentos que já haviam sido juntados a
destempo e, por isso, desentranhados. O mesmo entendimento se aplica à documentação
juntada após as razões finais.
1.4. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. [...]

Registra-se que esse entendimento também é hegemônico no STJ. A título
ilustrativo:

(...)
II - É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a interposição de recurso
Num. 42953411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710571224600000041926187
Número do documento: 22050710571224600000041926187

manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de
declaração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio.
III - Hipótese em que o agravo interno foi interposto somente após a publicação da decisão que
rejeitou pedido de reconsideração, os quais, como dito, não interromperam o prazo para a
interposição do recurso.
(...) [STJ, 1ª Seção, AgInt no RCD na AR 6287/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, DJE
17/02/2022]

(...)
6. Segundo a jurisprudência do STJ, "porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de
reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível'
(AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local.
(...) [STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1655894/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE
30/09/2021]

No caso concreto, a sentença de desaprovação das contas foi publicada em
01/09/2021 e o trânsito em julgado foi certificado nos autos em 08/09/2021 (id. 42831874).

Intimada a quitar o valor determinado de devolução ao Tesouro Nacional, a
interessada peticionou pelo parcelamento, o que foi indeferido pelo juízo a quo por decisão
proferida no dia 29/10/2021 e publicada em 05/11/2021.

No prazo recursal, a ora recorrente formulou pedido autônomo de reconsideração, o
qual foi novamente indeferido e, na sequência, interpôs recurso eleitoral no dia 02/12/2021.

Portanto, diante da inadmissibilidade de formulação de pedido autônomo de
reconsideração no processo de prestação de contas, que possui natureza jurisdicional, e
considerando que tal peticionamento não suspendeu ou interrompeu o curso do prazo recursal,
impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto somente em 02/12/2021,
embora a intimação tenha ocorrido em 05/11/2021.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600582-18.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSIELI DE
LIMA ANTUNES VEREADOR, ROSIELI DE LIMA ANTUNES - Advogado do(a) RECORRENTE:
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA
ELEITORAL DE PINHAIS PR.

Num. 42953411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710571224600000041926187
Número do documento: 22050710571224600000041926187

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.05.2022.

Num. 42953411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710571224600000041926187
Número do documento: 22050710571224600000041926187